Tribunal: TJSP
Processo: 2003967-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus – Posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003) – Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado – Impetração arguindo, preliminarmente, a nulidade do flagrante, em razão da violação de domicílio, em patente afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. No mérito, pugna pela

Ementa:
Habeas Corpus – Posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003) – Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado – Impetração arguindo, preliminarmente, a nulidade do flagrante, em razão da violação de domicílio, em patente afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. No mérito, pugna pela concessão de liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência dos requisitos legais para decretação da custódia cautelar; e (2) na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
PRELIMINAR – Nulidade do flagrante – Questão prejudicada, considerando que a custódia do paciente decorre, agora, de outro título, não mais do flagrante, e sim de prisão preventiva decretada pelo Meritíssimo Juiz da causa – Ainda que assim não fosse, existiam circunstâncias que justificavam a incursão policial no imóvel, a qual contou, inclusive, com anuência da esposa do autuado – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – Concessão de liberdade provisória – Descabimento – Custódia cautelar suficientemente fundamentada na gravidade concreta do delito e nas condições pessoais do agente – Além de ser multirreincidente em crimes dolosos (inclusive específico), o paciente tentou se evadir da abordagem policial e descumpriu as condições impostas em outra ação penal para a concessão da liberdade provisória, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal – Paciente que, ademais, não se encaixa nas hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.